Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018110-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), HELIO TEODORO MACHADO JUNIOR - CPF: 050.165.759-24 (ADVOGADO), REGINA STELA MINOTTO MARTY - CPF: 331.694.709-49 (EMBARGANTE), ARNOLDO MARTY JUNIOR - CPF: 200.614.049-34 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA MINOTTO MONTANS - CPF: 005.399.439-67 (EMBARGANTE), VILELA VILELA & CIA LTDA - CNPJ: 78.907.771/0001-54 (EMBARGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ACERTADAMENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1018110-18.2021.8.11.0000 – ID no 110436490

EMBARGANTES
:

REGINA STELLA MINOTTO MARTY e OUTROS

EMBARGADOS
: VILELA VILELA & CIA LTDA e ADAMA BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

REGINA STELLA MINOTTO MARTY, ARNOLDO MARTY JÚNIOR
e MARIA LÚCIA MINOTTO
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 110436490
objetivando sanar suposta omissão ou contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 141464689
, que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
no 1018110-18.2021.8.11.0000
,

para manter a decisão singular que, nos autos da
Ação de Acertamento e Regularização no 1000839-15.2021.8.11.0026
,

suspendeu a revogação da liminar de indisponibilidade dos imóveis rurais registrados sob as matrículas no 9869, 9870, 9871, 9872 e 9883, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis/MT.

Ainda, foi revogada a liminar recursal, por entender que o instrumento de alienação fiduciária teria englobado quatro áreas como garantia, no total de 3.060 hectares, enquanto os agravantes/embargantes buscam seus direitos sobre uma área de 84 hectares, motivo pelo qual a indisponibilidade das matrículas seria desproporcional.

Inicialmente, os embargantes defendem a indisponibilidade das matrículas, sob alegação que com o prosseguimento da consolidação e leilão dos imóveis, as embargadas poderão rapidamente desviá-los, protegendo-os da recuperação judicial, bem como estão na posse do imóvel, sendo que a transferência da propriedade poderá importar em posterior conflito possessório, o que não é razoável que seja permitido.

Adiante pondera que este Tribunal precisa enfrentar estas questões, pois independentemente da anotação nas matrículas, a consolidação e eventual arrematação, acarretará prejuízos aos agravantes/embargantes, pois tornará inviável a implementação da permuta e respectivos desmembramentos.

Na sequência, sustentam que o v. acórdão resta omisso no que tange à alienação fiduciária, uma vez que deixou de observar que esta é nula, uma vez que foi realizada sobre uma área do imóvel que não pertenciam integralmente aos embargados, especificamente à embargada VILELA.

Enfatizam ainda que o acórdão se mostra omisso, já que deixou de analisar questões essenciais, principalmente os requisitos formais de validade da alienação fiduciária, portanto, na sua concepção, trata-se de documento fraudulento, representando uma simples ficção jurídica, bem como elaborado de má-fé pelas embargadas.

Pontuam também que o v. acórdão resta contraditório, argumentado que o aditivo contratual não tratou de prorrogação de prazo, muito pelo contrário, as embargadas pactuaram modificação, ou seja, o prazo da alienação que havia sido formalizado anteriormente deixou de ter validade.

No mais, reafirmam que de acordo com o teor do aditivo firmado entre as agravadas/embargadas, em razão de não ter ocorrido qualquer dívida, as partes modificaram o prazo das obrigações assumidas em 2015 e, também da garantia prestada, contando-se, então, a partir de 15/09/2017. Então, a escritura pública de permuta é anterior ao contrato de alienação vigente, registrado na matrícula, motivo pelo qual a alienação não tem validade contra os agravantes.

Concluindo, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes a fim de manter a indisponibilidade das matrículas até o final julgamento da ação, uma vez que é medida necessária para o posterior desmembramento das áreas e acerto da divisa, evitando-se que os imóveis sejam desviados da propriedade da agravada VILELA.

Por fim, apresentam prequestionamento dos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV e 1.022, todos do CPC/15, bem como artigos 166, 166, III, 167, 123 e 124, todos do Código Civil, além do artigo 24 da Lei no 9.514/1997.

As contrarrazões vieram no
ID no 143565674
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, vale salientar que
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos, uma vez que os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão e contradição:

“
V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do decisum singular da lavra do Juiz de Direito DIEGO HARTMANN:

“
DECISÃO

Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela requerid Adama, objetivando a revogação ou modificação da decisão liminar, a fim de que seja cessada a ordem de indisponibilidade de bens, ou, subsidiariamente autorizada a venda dos imóveis, com expressa referência no edital de leilão à existência da ação e com a advertência de que o eventual arrematante ficará vinculado ao resultado do feito.

Pois bem, revistando os fundamentos que ensejaram o deferimento da liminar, após a manifestação preliminar da parte contrária, reputo por rever o posicionamento anteriormente adotado, notadamente diante da desproporcionalidade da medida de indisponibilidade integral das matrículas n° 9869, 9870, 9871, 9872 e 9883.

Inicialmente, nota-se que o direito que se busca resguardar em sede de tutela antecipada diz respeito a parte mínima da área oferecida em garantia pela requerida Vilela & Machado Ltda à requerida Adama Brasil S/A.

Diga-se, aquela alienou fiduciariamente 4 (quatro) propriedades rurais a esta última, com área total de quase 3.000 hectares, ao passo que o requerente controverte direito de demarcação de área de cerca de 80 hectares, ajustada em contrato de permuta celebrado após o oferecimento da garantia.

Com efeito, constituída a propriedade fiduciária, torna-se o devedor (Vilela e Machado Ltda) apenas possuidor direto da coisa, como depositário.

Nesse contexto, cumpre observar que a área objeto de indisponibilidade pertence presumidamente, em quase sua totalidade, ao credor fiduciário, não podendo ser objeto de indisponibilidade absoluta, sob pena da restrição ser mais prejudicial ao requerido do que benéfica ao autor, na medida em que a indisponibilidade traria maior proveito à própria ré Vilela e Machado Ltda que, na posição de devedora, obteria, de certa forma, suspensão da condição resolutiva por via transversa e impediria a consolidação da propriedade em favor da requerida Adama Brasil S/A.

Por sua vez, impedir a consolidação da propriedade importaria em deixar o bem indisponível tanto ao fiduciante quanto ao fiduciário por dívida do primeiro com o último, o que geraria verdadeira preferência de crédito em prejuízo do fiduciário, já que este não pode executar sua garantia enquanto não levantada a indisponibilidade.

Por todo o exposto, sob todos os ângulos e, qualquer que seja a origem da indisponibilidade incidente sobre os direitos do fiduciante (requerida Adama Brasil S/A), ela não pode subsistir, sobretudo diante da averbação prévia da garantia e da necessidade de razoabilidade da presente medida.

Sendo assim, REVOGO a liminar de indisponibilidade das Matrículas no 9869, 9870, 9871, 9872 e 9883. Por outro lado, determino a averbação da presente ação na matrícula dos imóveis, o que assegurará os eventuais direitos do autor em caso de arrematação por terceiros.

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento da indisponibilidade das matrículas, devendo ser promovida em seu lugar a averbação da presente ação para conhecimento de terceiros eventuais arrematantes.

Intime-se.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que a área objeto de indisponibilidade pertence presumidamente ao credor fiduciário, em quase sua totalidade, não podendo ser objeto de indisponibilidade absoluta, sob pena da restrição ser mais prejudicial ao requerido do que benéfica ao autor, na medida em que a indisponibilidade traria maior proveito à própria ré
VILELA E MACHADO LTDA
que, na posição de devedora, obteria, de certa forma, suspensão da condição resolutiva por via transversa e impediria a consolidação da propriedade em favor da requerida Adama Brasil S/A.

Diante de tal situação, entendeu que a liminar de indisponibilidade deveria ser revogada, todavia, visando resguardar eventuais direitos das agravantes, determinou a averbação da ação às margens das citadas matrículas.

Por outro lado, informa a parte agravante que muito embora a escritura de permuta tenha sido firmada pouco depois da alienação, o fato é que aquele instrumento inicial de alienação foi alterado passando a ter nova validade após 15/09/2017, data posterior à escritura pública de permuta, portanto, ineficaz perante os autores/agravantes.

Pois bem.

Após detida análise do presente recurso e dos autos originários, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

No caso em comento, verifica-se dos autos originários que se trata de ação de procedimento ordinário (Ação de Acertamento de Dívisa e Regularização Fundiária), onde os autores buscam provimento jurisdicional de divisão de área de terras com pedido subsidiário de usucapião contra a Adama e a Vilela & Machado Ltda. (Vilela).

Aduziram para tanto que são legítimos proprietários da Fazenda Flor da Serra, localizada no município de Nova Marilândia, MT, composta por diversas matrículas que formavam um único imóvel. Dentre tais matrículas, estavam as de números 9.869, 9.870, 9.871, 9.872, 9.880, 9.881 e 9.883, todas registradas no CRI da Comarca de Arenápolis, MT.

Declararam que através de Escritura Pública datada de
11/06/2015
efetuaram a transferência das áreas das
matrículas nos 9.869, 9.870, 9.871 e 9.872
à
VILELA
, tudo devidamente registrado no ofício imobiliário competente.

A despeito da transferência de titularidade de todas as glebas referidas, relatam os demandantes que mais tarde teriam visualizado que a divisão das áreas seria pretensamente desfavorável às partes, pois na matrícula 9.871, com área de 1.284,4949 hectares, existiria um recorte, demarcado como se fosse a matrícula 9.883, também de propriedade dos autores.

Na tentativa de solucionarem o imbróglio na disposição das terras, teriam decidido então os participantes da avença original (autores e a ré/agravada
VILELA
) em fazer a medição e redistribuição das áreas, a fim de que
84,8338 hectares da matrícula 9.883
(de propriedade dos autores) fossem permutados pela mesma área composta das seguintes matrículas:
9.869 (5,5838 hectares)
; a ser desmembrado da
matrícula 9.870 (46,8502 hectares)
; e da
matrícula 9.872 (32,4398 hectares)
, todas do cartório imobiliário de Arenápolis, MT.

Aduziram os autores que teriam então recebido as frações de terras por força da permuta implementada.

Contudo, que ao tentarem promover a efetivação do desmembramento das referidas áreas, mediante escritura pública de permuta firmada em abril de 2.016 com a ré/agravada Vilela, foram impedidos de proceder de tal maneira, dada a existência de gravame nas
matrículas nos 9.869, 9.870 e 9.872
do CRI de Arenápolis, MT, em decorrência da alienação fiduciária precedentemente firmada entre a ré/agravada
VILELA
e a agravada
ADAMA
.

Desta forma, pleiteiam o provimento divisório a fim de que seja procedido o desmembramento das áreas, na forma prevista na escritura pública firmada entre autores e a
VILELA
, ao arrepio da participação da
ADAMA
, proprietária fiduciária da área, ou, ainda, subsidiariamente, lhe sejam transferidas as frações de terras reclamadas (84,8338 hectares) em face da respectiva aquisição originária por usucapião.

Ainda pretendem as autoras/agravantes a nulidade integral do “
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”
, firmada entre as requeridas/agravadas, negócio jurídico estabelecido no montante de
R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Em análise da tese recursal, constata-se ser totalmente desproporcional e desarrazoável a medida de indisponibilidade integral das matrículas n° 9869, 9870, 9871, 9872 e 9883, totalizando uma área total de quase 3.000 hectares, porquanto o direito controvertido dos agravantes corresponde à demarcação/usucapião de área de cerca de 84,8338 hectares, ajustada em contrato de permuta celebrado após o oferecimento da garantia.

Ademais, o aludido
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, foi firmado em 20/11/2015, tendo a

VILELA alienado fiduciariamente, nos termos da Lei 9.514/97, em sua integralidade, os imóveis objeto das matrículas no 9.869, 9.870, 9.871 e 9.872 todos os CRI de Arenápolis/MT, cuja garantia foi devidamente registrada no ofício imobiliário, com a imediata constituição da propriedade fiduciária em favor da ADAMA, conforme determina o art. 23 da Lei 9.514/17 e art. 129, 5o, da Lei no 6.015/73. Confira as Cláusulas mais importantes do contrato e a descrição e identificação dos imóveis das matrículas no 9.869, 9.870, 9.871 e 9.872:

Portanto como se verifica, o
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
foi pactuado em
20/11/2015
, sendo dado em garantia quatro (04) áreas que totalizam aproximadamente
3.060 hectares
, enquanto os agravantes buscam seus direitos sobre uma área de aproximadamente
84 hectares
e pretendem a indisponibilidade integral das áreas, o que é totalmente desproporcional, não podendo o Poder Judiciário dar guarida a tal pretensão.

Se não bastasse, a alegação dos autores/agravantes de que a garantia fiduciária outorgada à
ADAMA
em
2015
teria sido desconstituída pelo
aditivo ao respectivo contrato
celebrado em
2017
, o que teria tornado sem efeito o contrato aditivado igualmente é questionável.

Isto porque, a princípio, o aditivo contratual geralmente representa um complemento/retificação ao contrato assinado inicialmente, ou seja,
corresponde a um acréscimo/subtração de textos e cláusulas dentro de um contrato já existente.

Assim, as teses debatidas deverão ser mais bem analisadas no desenrolar do processo, com a devida instrução processual.

Por outro lado, a
ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE PROPRIEDADES IMÓVEIS RURAIS
, deu-se em
26/04/2016
, portanto, posteriormente ao
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA,
que foi pactuado em
20/11/2015
. Desta forma, revela-se questionável falar nesta fase inicial do processo em alienação fiduciária fraudulenta ou irregular. Confira a primeira folha da citada escritura para verificação da data:

Desta forma, agiu com acerto o Juiz singular ao determinar o levantamento da indisponibilidade, bem como a determinação de averbação da ação às margens das matrículas, inclusive tal desiderato tem amparo legal na Lei de Registros Públicos, conforme previsão do
artigo 167, I, 21 da Lei no 6.015 de 1973
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I -
o registro
: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou pessoais

reipersecutórias, relativas a imóveis
;”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

De igual sorte, a averbação às margens das matrículas evitará de que os agravantes venham a sofrer danos de difícil reparação ou prejuízo, já que com a averbação dando conhecimento da ação, eventual aquisição do imóvel por terceiros poderá ser declarada judicialmente ineficaz, principalmente se a ação principal for julgada procedente, não podendo o eventual adquirente alegar eventual boa-fé.

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei
.

Se não bastasse, a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos agravantes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, por consequência, revogo a liminar recursal de
ID no 105732975
.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas no agravo de instrumento foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Aliás, conforme acima se vê, este Tribunal se manifestou sobre o instituto da alienação fiduciária. Confira o seguinte trecho:

“(...)Ademais, o aludido
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, foi firmado em
20/11/2015
, tendo a VILELA alienado fiduciariamente, nos termos da Lei 9.514/97, em sua integralidade, os imóveis objeto das matrículas no 9.869, 9.870, 9.871 e 9.872 todos os CRI de Arenápolis/MT, cuja garantia foi devidamente registrada no ofício imobiliário, com a imediata constituição da propriedade fiduciária em favor da ADAMA, conforme determina o art. 23 da Lei 9.514/17 e art. 129, 5o, da Lei no 6.015/73. Confira as Cláusulas mais importantes do contrato e a descrição e identificação dos imóveis das matrículas no 9.869, 9.870, 9.871 e 9.872:

(...).

Portanto como se verifica, o
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
foi pactuado em
20/11/2015
, sendo dado em garantia quatro (04) áreas que totalizam aproximadamente
3.060 hectares
, enquanto os agravantes buscam seus direitos sobre uma área de aproximadamente
84 hectares
e pretendem a indisponibilidade integral das áreas, o que é totalmente desproporcional, não podendo o Poder Judiciário dar guarida a tal pretensão.

(...).

Por outro lado, a
ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE PROPRIEDADES IMÓVEIS RURAIS
, deu-se em
26/04/2016
, portanto, posteriormente ao
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, que foi pactuado em 20/11/2015. Desta forma, revela-se questionável falar nesta fase inicial do processo em alienação fiduciária fraudulenta ou irregular (...)”

Deveras, a higidez do contrato de alienação
fiduciária sub judice
foi efetivamente analisada em sede de cognição sumária, inclusive a alegação de que se trata de negócio jurídico fraudulento depende de dilação probatória que poderá ser produzida na instrução do feito, uma vez que não é permitida a produção de prova em seara de agravo de instrumento.

Logo, não se verifica a omissão apontada pelos embargantes. Ao contrário, o tema foi adequadamente enfrentado nos limites deduzidos em sede de agravo de instrumento.

Quanto à alegada contradição da tese de que o aditivo ao contrato tornara sem efeito o ajuste aditivado, esta não procede, inclusive o acórdão foi claro ao definir: “
o aditivo contratual geralmente representa um complemento/retificação ao contrato assinado inicialmente, ou seja, corresponde a um acréscimo/subtração de textos e cláusulas dentro de um contrato já existente
”.

Aliás, vale salientar que o aditivo ao contrato original em nada modificou a natureza da garantia fiduciária antes constituída, desta forma, aquilo que não foi alterado pelo aditivo continuou em plena vigência.

Enfim, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Deste modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022